Tribunal: TJSP
Processo: 1008060-37.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Embargos à execução – Execução por título extrajudicial proposta pela operadora de plano de saúde, cobrando o valor de uma mensalidade, que não havia sido paga, mais multa correspondente a 03 mensalidades, pela resolução antecipada do contrato – Embargos opostos pela executada, impugnando a incidência da multa, por ausência de previsão contratual -Sentença de procedência –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Embargos à execução – Execução por título extrajudicial proposta pela operadora de plano de saúde, cobrando o valor de uma mensalidade, que não havia sido paga, mais multa correspondente a 03 mensalidades, pela resolução antecipada do contrato – Embargos opostos pela executada, impugnando a incidência da multa, por ausência de previsão contratual -Sentença de procedência – Insurgência da embargada – Não acolhimento - Ausência de título executivo para cobrança de multa – Inexistência de previsão contratual de multa rescisória – Cláusulas indicadas pela embargada que não preveem incidência de multa – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008060-37.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelado SW COMERCIO DE
ARTIGOS DECORATIVOS LTDA.-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008060-37.2020.8.26.0068 -Voto no 7.075
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1008060-37.2020
Comarca: Barueri (2a Vara Cível)
Apelante: Sul América Seguro Saúde
Apelada: Sw Comercio de Artigos Decorativos Ltda.-me
Juiz: Daniela Nudeliman Guiguet Leal
Voto no 7.015
PLANO DE SAÚDE - Embargos à execução Execução
por título extrajudicial proposta pela operadora de plano de
saúde, cobrando o valor de uma mensalidade, que não havia
sido paga, mais multa correspondente a 03 mensalidades,
pela resolução antecipada do contrato Embargos opostos
pela executada, impugnando a incidência da multa, por
ausência de previsão contratual -Sentença de procedência
Insurgência da embargada Não acolhimento - Ausência
de título executivo para cobrança de multa Inexistência de
previsão contratual de multa rescisória
Cláusulas
indicadas pela embargada que não preveem incidência de
multa Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 202/205, cujo relatório se
adota, que julgou procedentes os embargos à execução, condenando a embargada no
pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% do valor da causa.
A embargante ajuizou a demanda aduzindo que a a embargada ajuizou
contra ela execução visando a cobrança de valores tidos como devidos, e que seriam
decorrentes de uma mensalidade não paga do contrato, e de uma multa,
correspondente ao valor de 03 mensalidades, que seria devida pela resolução
antecipada do contrato. Ocorre que não há título executivo para a cobrança da multa,
que, ademais, não tem previsão contratual.
Irresignada com a sentença de procedência, a embargada apelou (fls.
207/213), reiterando os termos da impugnação aos embargos à execução de fls.
193/201, aduzindo, em síntese, que a previsão de multa rescisória pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008060-37.2020.8.26.0068 -Voto no 7.075
3
encontrada nas cláusulas 16.1 e 29.1.1 do contrato entabulado entre as partes.
O recurso foi processado, tendo os apelados juntado contrarrazões (Fls.
220/225).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O Código de Defesa do Consumidor é norma de ordem pública e se
aplica a todas as relações de consumo, inclusive as decorrentes da contratação dos
planos de saúde, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
A embargada, pretende, em síntese, a reforma da r. sentença aduzindo
que não foi observado que existiria previsão contratual de multa rescisória nas
cláusulas 16.1 e 29.1.1 do contrato entabulado entre as partes. O contrato em questão
foi juntado a fls. 25/125 e as referidas cláusulas foram destacadas pela apelante a fls.
211.
Contudo, como corretamente notado pelo juízo a quo, as referidas
cláusulas não preveem a multa rescisória pleiteada. Confira-se (fls. 211):
“16. Vigência e Condições de Renovação Automática
16.1 O período mínimo de vigência deste seguro é de 12 (doze) meses,
com início a partir da zero hora do dia seguinte à quitação bancária da 1a
(primeira) fatura do prêmio mensal.
[...]
29. Cancelamento do Seguro
29.1 Cancelamento imotivado do seguro por iniciativa da Seguradora
e/ou Estipulante
29.1.1 O cancelamento imotivado do seguro por iniciativa da
Seguradora e/ou Estipulante, sem direito a devolução dos prêmios pagos, somente
poderá ocorrer após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008060-37.2020.8.26.0068 -Voto no 7.075
4
comunicação por escrito por qualquer das partes, com no mínimo 60 (sessenta) dias
de antecedência.”
Em suas razões de apelação, a embargada limita-se a argumentar que há
previsão de multa rescisória por força da incidência dessas cláusulas. Mas delas não
consta, como observou a sentença, a fixação de multa no valor indicado pela
embargante.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“COBRANÇA. MENSALIDADES ATRASADAS DE PLANO DE SAÚDE.
INICIAL QUE NÃO ESPECIFICA OS VALORES EXCEDENTES. PREVISÃO
CONTRATUAL PARA COBRANÇA DE PRÊMIO COMPLEMENTAR QUE NÃO SE
SUSTENTA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Apelação
Cível
no
1005859-88.2016.8.26.0011, 10a Câmara de Direito Privado, Relator J. B. Paula
Lima, j. 26/03/2019).
“EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. COBRANÇA DE
PRÊMIO. Ação ajuizada pela operadora do plano de saúde em face da estipulante
visando a cobrança de prêmios vencidos e não pagos. Sentença de improcedência.
Apelo da autora. Rescisão antecipada do contrato pela estipulante que, via de regra,
autoriza a cobrança de eventual cláusula penal prevista no pacto. In casu, todavia,
as cobranças são indevidas pela falta de clareza dos valores e fundamentos.
Inovação da causa de pedir em réplica, com alegação de que não se trata de
cobrança de prêmio, mas sim de multa em razão da rescisão antecipada do contrato.
Inadmissibilidade. Autora que afirma que as cobranças são efetuadas na
modalidade pré-pagamento, todavia aponta cobrança com vencimento três meses
após o suposto período de utilização. Valor cobrado a título de cláusula penal que
não corresponde com o estabelecido no pacto, inexistindo qualquer explicação para
o montante. Sentença mantida. Litigância de má-fé não caracterizada. Recurso
desprovido” (Apelação no 1016507-39.2016.8.26.0008, 7a Câmara de Direito
Privado, Relatora Mary Grün, j. 18/09/2018).
O ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito é da embargada, nos
termos do art. 373, I, do CPC, e dele ela não se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008060-37.2020.8.26.0068 -Voto no 7.075
5
Ante o desprovimento do recurso, ficam majorados os honorários
advocatícios fixados na sentença para 17% do valor da causa.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator